Tribunal: CARF
Processo: 10783.721323/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10783.721323/2012-76 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.134 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
MAURO LUIZ CAMPOS PEREIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 09/13) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010, onde se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/08), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 44/49):
- o valor de R$ 17.822,00 refere-se a despesas médicas da esposa, Sra. Manira das
Graças Rachid Pereira;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721323/2012-76
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721323/2012-76

- está anexando recibos/notas fiscais contendo todos os requisitos exigidos pela
legislação tributária e certidão de casamento que comprova o grau de parentesco da
dependente;
- não obstante já ter apresentado os recibos médicos, está anexando uma declaração da
profissional Jamilly Rachid Pereira, atestando o tratamento e confirmando seu
recebimento;
- o pagamento foi feito em dinheiro e que por isso a dificuldade de comprovar que
pagou o valor.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 7a Turma da DRJ/BSB em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 01/04/2013 (e-fls. 54), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 22/04/2013 (e-fls. 56/61) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Ratifica as despesas médicas em litígio e sustenta que os recibos apresentados
estão de acordo com a legislação pátria.
- Sustenta que não há impedimento legal para a relação de trabalho entre pai e
filho.
- Alega que não há na legislação a exigência de uma única forma de pagamento.
- Afirma que cumpriu o disposto no art. 80 do RIR/99.
- Indica a juntada de declarações, cheques nominativos e recibos atestando os
tratamentos realizados e confirmando o recebimento dos pagamentos.
- Informa que os pagamentos foram efetuados em dinheiro.
- Defende que, se há alegação de uma suposta fraude ou de qualquer indício de
sonegação, cabe à Fazenda demonstrar o ocorrido.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que a autoridade fiscal glosou as despesas médicas indicadas
na Notificação de Lançamento por não ter o contribuinte, regularmente intimado, comprovado o
seu efetivo pagamento (e-fls. 10/11).
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721323/2012-76

O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida, cabendo destacar os
seguintes excertos do acórdão recorrido (e-fls. 46/49):
O contribuinte apresentou às fls. 30 recibos de Rosiane Lessa da Cunha Marchi e às fls.
31/32 recibos e Declaração emitidos por Maria Conceição Rocha de Souza. Todavia,
como mencionado anteriormente, a glosa foi efetivada em razão da ausência da
comprovação do efetivo pagamento dos recibos apresentados. Assim, os documentos
acostados à presente impugnação nada trazem de novo aos autos como prova de
desembolso para pagamento dos serviços profissionais declarados como pagos às
citadas profissionais. O efetivo pagamento ou outra forma de desembolso podem ser
comprovados por meio de cópia de cheque nominativo ou transferência bancária,
claramente vinculada aos recibos apresentados.
Com relação à fisioterapeuta Jamilly Rachid Pereira, o impugnante apresenta
Declaração da profissional (fls.29), na qual afirma ter prestado serviços fisioterápicos à
Sra. Manira Rachid Pereira, esposa do contribuinte. Declara ter recebido parte do valor
por transferência eletrônica, parte por Dação e o restante em dinheiro ou outras formas.
Além da referida Declaração, o impugnante apresenta comprovantes bancários de
transferências de valores (fls.17/28) e títulos bancários pagos por ele, nos quais a
devedora é a Sra. Jamilly R. Pereira (fls. 33/35).
Verifica-se que conforme documentos de fls. 17/28, o contribuinte efetuou
transferências bancárias a favor de Jamilly R. Pereira, no valor total de R$ 7.436,00.
Além disso, anexa cópias de títulos bancários pagos pelo impugnante à
Faculdade/Universidade União de Educação e Cultura Gildásio Amado (fls. 33/35), no
valor total de R$ 4.421,37, que têm como sacado Jamilly Rachid Pereira.
Veja-se que temos no presente caso, a situação de que Jamilly Rachid Pereira é filha do
contribuinte. [...]
Assim, o fato de um pai efetuar transferências bancárias de sua conta corrente para
conta bancária de uma filha, ou um pai pagar prestação mensal da Faculdade em que a
filha estuda, são situações comumente presentes nas relações entre pais e filhos,
justamente para o custeio dos mais diversos tipos de necessidades como as acima
listadas.
Não obstante os comprovantes de transferência entre contas correntes serem aceitos
normalmente como prova do efetivo pagamento, no presente caso, não parece razoável a
esta autoridade julgadora, que os referidos valores digam respeito aos pagamentos dos
serviços descritos na Declaração às fls.29.
Em outras palavras, não necessariamente o fato do impugnante ter efetuado depósitos
variados em conta da filha Jamilly Pereira, ou de ter efetuado pagamento de
mensalidades da instituição de Ensino na qual a filha estuda, tem correlação com o
pagamento da suposta prestação do serviço de fisioterapia.
A relação familiar ora apontada, implora necessidade ainda maior do contribuinte
comprovar materialmente os fatos, não deixando dúvidas sobre o efetivo pagamento à
própria filha, da despesa médica que deduziu de sua DIRPF.
Acompanho as razões de decidir do Colegiado a quo, não merecendo reforma o
julgamento de primeira instância.
Cabe mencionar que, com o intuito de contrapor a decisão recorrida, a qual não
acolheu as transferências bancárias e as mensalidades de instituição de ensino como
comprovação de pagamento das despesas com Jamilly Rachid Pereira, o interessado trouxe em
seu Recurso uma declaração emitida pela fisioterapeuta indicando um histórico de pagamento
totalmente divergente do que consta da declaração juntada à Impugnação (e-fls. 29, 63). No
entanto, tal documento não tem o condão de alterar o entendimento esposado pelo relator a quo,
haja vista que apenas informa nova forma de pagamento pela qual a despesa teria sido realizada.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721323/2012-76

Quanto às demais despesas glosadas, nenhum documento bancário foi juntado aos
autos para demonstrar a correspondência entre as movimentações financeiras do interessado e os
recibos por ele acostados.
Cumpre esclarecer que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita à comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, vigente à
época. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos e declarações emitidos
pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não
fique convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência
não está relacionada à constatação de fraude ou de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão
somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.134 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.721323/2012-76

É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas
contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do contribuinte, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital